Tribunal: TJMT
Processo: 1008975-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1015565-46.2021.8.11.0041, proposta por AGNEA DE ALMEIDA FLORENTINO, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie, sob pena de multa coercitiva, o procedimento cirúrgico solicitado pelo médico assistente da agravada, incluindo todos os materiais solicitados.
Para tanto, a agravante alega que, diante da divergência médica acerca da melhor conduta a ser adotada no caso concreto, instaurou, com base no que determina Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, processo de divergência que concluiu que o procedimento e os materiais solicitados pelo assistente médico da autora, ora agravada, não são imprescindíveis.
Esclarece que a recusa de cobertura dos procedimentos não é ilícita, eis que amparada pela legislação de regência, de modo que não pode ser responsabilizada a custear procedimento que foi negado com base em parecer da junta médica.
Pondera que a manutenção “a fórceps” da relação contratual, contrariando a Constituição Federal, a Legislação Federal, e contrato em vigor, representa impor prejuízos financeiros indevidos à agravante, prejuízos estes que podem acabar por impactar na prestação de serviços a outros clientes e consumidores.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Apesar do esforço argumentativo da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado, consubstanciado na patologia da agravada (polineuropatia sensitiva periférica bilateral), e a necessidade da realização do procedimento cirúrgico solicitado, com os materiais indicados (Kit de Cateter Epidural e Cânula Infusora de Medicação), conforme laudo médico acostado à id. 88259492 - Pág. 33 e guia de solicitação de internação apresentada à id. 88259492 - Pág. 26.
A não realização do procedimento, com os materiais adequados, poderá piorar o quadro de saúde da agravada, dado os riscos de efeitos colaterais do tratamento medicamentoso, sendo imprescindível a realização do procedimento pretendido, tal e qual prescrito pelo profissional médico.
Dessa feita, é possível concluir, desde logo, que a negativa da realização do procedimento indicado pelo profissional médico habilitado pode piorar a saúde da agravada, já idosa, o que evidencia a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar e custear o procedimento cirúrgico, incluindo todos os materiais solicitados.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.